Tribunal: TJES
Processo: 5008071-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008071-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: SEBASTIAO RANDOLFO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE CONSULTA E BLOQUEIO VIA SISBAJUD E SERASAJUD. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAR A NEGATIVA EM QUESTÕES ADMINISTRATIVAS. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS PARA EFETIVAR A EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS OU DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, indeferiu a realização de consultas e bloqueios patrimoniais via SISBAJUD e SERASAJUD, sob fundamentos relacionados à razoabilidade, à repetição de pedidos anteriores, à ausência de indícios de bens e à carência de estrutura administrativa do gabinete.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a utilização dos sistemas eletrônicos SISBAJUD e SERASAJUD para a satisfação de crédito de honorários, ainda que já tenha havido pesquisa anterior em relação ao débito principal; (ii) estabelecer se motivos de ordem administrativa ou a exigência de demonstração prévia de alteração patrimonial podem justificar a negativa do pedido de bloqueio eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça afirma que o uso dos sistemas SISBAJUD, SERASAJUD, INFOJUD e correlatos constitui meio legítimo colocado à disposição do Judiciário para agilizar e conferir efetividade à execução, não se tratando de faculdade, mas de instrumento processual.

A jurisprudência admite a reiteração de pedidos de bloqueio eletrônico, desde que observada a razoabilidade, especialmente quando houver lapso temporal relevante desde a última pesquisa, como no caso, em que transcorreram quase três anos.

A cobrança ora em análise refere-se a crédito autônomo de honorários advocatícios, distinto e superveniente em relação ao débito principal já quitado, razão pela qual a busca patrimonial não pode ser indeferida sob o fundamento de duplicidade.

A exigência de que o credor apresente elementos concretos acerca da modificação da situação econômica do devedor inviabiliza a execução, pois apenas o Poder Judiciário detém acesso às ferramentas de investigação patrimonial.

Alegações de carência estrutural ou excesso de trabalho do juízo não constituem justificativa legítima para restringir o direito do credor à efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A utilização dos sistemas eletrônicos SISBAJUD e SERASAJUD para localização e bloqueio de ativos não depende de esgotamento de diligências extrajudiciais ou de demonstração prévia de alteração patrimonial.

É legítima a reiteração de pedidos de bloqueio eletrônico quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última pesquisa ou quando se trata de crédito autônomo, como os honorários advocatícios.

Questões administrativas e de gestão de gabinete não constituem fundamento idôneo para negar o uso de sistemas eletrônicos destinados à efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 797, 835, 854.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.043.328/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, REsp nº 2.168.520/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.05.2023, DJe 10.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008071-33.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADOS: SEBASTIAO RANDOLFO DA SILVA
E
MARIA BRAGA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Colatina em razão da Decisão proferida no ID 67152156 do
Cumprimento de Sentença
registrado sob o nº 5004421-43.2019.8.08.0014, em que o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina indeferiu o pedido de consultas e bloqueios via SISBAJUD e SERASAJUD, aos seguintes fundamentos:

“1. Considerando que o processo se rege, dentre outros, pelos princípios da
eficiência, utilidade e razoabilidade
;

2. Considerando a necessidade de se observar a duração razoável do processo;

3. Considerando os inúmeros atos necessários as pesquisas, aliado a complexidade no manejo dos inúmeros sistemas de localização e consulta sobre a situação patrimonial dos devedores;

4. Considerando a carência de estrutura de pessoal no gabinete deste juízo;

5. Considerando que a reiteração desmedida de pesquisas em execuções fiscais, a maioria delas, inexitosa, impacta e compromete o cumprimento das metas e andamento de processos dentro do prazo de 100 dias na unidade;

6. Considerando o número restrito de pessoas (um juiz e um assessor, no caso), que por questão de segurança, podem realizar tais pesquisas, não sendo possível a delegação dessa função, além do que, devem realiza-las sem prejuízo aos demais ofícios próprios da função;

7. Considerando que já se realizou nos autos as pesquisas e diligências novamente pleiteadas para fins de localização de bens do executado;

8. Considerando que os requerimentos para tais pesquisas não vem acompanhados de elementos concretos que minimamente indicam alteração do estado de insolvência de fato do devedor ou indícios de bens em seu patrimônio;

9. [...]

Diante disso, estando ausente demonstração neste autos, da eficiência, utilidade e razoabilidades das reiteradas pesquisas patrimoniais nos sistemas disponíveis, indefiro-as.”

No recurso de ID 13836048, o Agravante pugna pela reforma do ato judicial aos seguintes argumentos: (
i
) violação à coisa julgada e à efetividade da prestação jurisdicional, ao negar ferramentas indispensáveis para a busca de bens dos devedores; (
ii
) os referidos sistemas judiciais são cruciais para a efetividade das execuções e a negativa de acesso, sob a alegação de reiteração de pesquisas, não se justifica, pois a busca atual visa a satisfação de honorários, um crédito autônomo em relação ao débito principal, já quitado e; (
iii
) as alegações de ordem administrativa e de carência de pessoal do Juízo não podem servir de óbice para a satisfação do direito do credor.

Acerca do tema em discussão, os ensinamentos da Eminente Ministra Nancy Andrighi:

“[...]
com o desiderato de aferir a existência de bens do devedor passíveis de controle por atos executivos, exsurgem, a favor do exequente, inúmeros sistemas de comunicação eletrônica, tais como: BacenJud (sucedido pelo SisbaJud, sistema que interliga o Poder Judiciário ao Banco Central e às instituições financeiras, para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais)
, RenaJud (sistema on-line de restrição judicial de veículos, que interliga o Poder Judiciário ao Denatran), InfoJud (resultado de uma parceria entre o CNJ e a Receita Federal, é um sistema de informações ao Judiciário, oferecido unicamente aos magistrados ou servidores autorizados, com o objetivo de atender às solicitações do Judiciário à Receita Federal) e InfoSeg (sistema que reúne informações de segurança pública dos órgãos de fiscalização do Brasil).

Quanto ao ponto, observa-se que esta Corte possui precedentes no sentido de que tais sistemas podem ser utilizados pelo Poder Judiciário, mesmo sem o esgotamento das buscas por bens do devedor, tendo em vista que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seu crédito.” (REsp n. 2.043.328/SP, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023 –
sem grifos no original
)

Como se vê, o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento de que a utilização de ferramentas eletrônicas como o SISBAJUD para a localização e penhora de ativos financeiros não está condicionada ao esgotamento de outras diligências ou à apresentação de indícios concretos de modificação da situação financeira do devedor, uma vez que tais sistemas foram disponibilizados justamente para agilizar e dar maior eficácia à execução, não se tratando de um mero favor judicial, mas de um instrumento legítimo.

Assim, a despeito da assertiva do Magistrado singular de que “
já se realizou nos autos as pesquisas e diligências novamente pleiteadas
”, ao compulsar detidamente a demanda de origem, verifica-se que a petição que ensejou o
decisum
recorrido se constitui no primeiro requerimento atinente à cobrança específica dos honorários advocatícios, crédito autônomo e superveniente ao débito principal da execução fiscal, o qual, aliás, já foi quitado.

No caso, a única vez em que realizado o Sisbajud foi em 13/12/2021 (ID 11031074 da lide
a quo
) e em relação ao débito principal, valendo trazer à baila jurisprudência a respeito dos pedidos de reiteração:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. REITERAÇÃO. PRINCÍPIO. RAZOABILIDADE. EXECUTADO. SITUAÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. EVIDÊNCIAS. PESQUISA. ÊXITO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA.

1. A reiteração de pedidos de penhora eletrônica, por meio de sistema de busca de ativos, como o Sisbajud, depende de observância ao princípio da razoabilidade, devendo o credor exequente, para tanto, demonstrar a possibilidade de alteração na situação financeira do executado que evidencie a possibilidade de êxito na pesquisa. 2. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.168.520/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula n.º 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023)

Com efeito, considerando que o pedido de Sisbajud que ora se discute, além de se referir à verba diversa (honorários), ocorreu quase 3 (três) anos depois do requerimento anterior – lapso temporal suficiente para uma eventual alteração na situação financeira dos executados –, ausente motivo a justificar a negativa.

Ademais, tem-se que a exigência de que o credor demonstre uma modificação fática na condição econômica do devedor, sem a prévia concessão de acesso aos sistemas de busca, representa um ônus excessivo e, na prática, inviabiliza o cumprimento da obrigação judicial, uma vez que o exequente não possui as ferramentas para tal investigação, que são de acesso exclusivo do Poder Judiciário.

Some-se a isso que os argumentos de ordem administrativa e atinentes à carência de estrutura do juízo que basearam o
decisum
recorrido, não podem servir de entrave à efetivação de um direito já reconhecido judicialmente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar a realização de pesquisas e o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD (inclusive na modalidade “teimosinha”) e SERASAJUD em nome de Sebastião Randolfo da Silva e Maria Braga da Silva, a fim de que se proceda à satisfação do crédito de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.